Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVERBAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INÚTIL.
I – O juízo falimentar determinou a transferência dos valores, o que revela a desnecessidade de averbar a penhora no rosto dos autos, máxime porque o agravante não demonstrou a existência de risco concreto de sofrer qualquer prejuízo. Assim sendo, sem que haja a demonstração da utilidade da medida requerida, é inviável atender a sua pretensão.
II – Negou-se provimento ao recurso.